Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de Família e Processual Civil. Ação de alimentos. Pretensão advinda de filha menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Profissional autônomo. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda contínua e em montante considerável. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Majoração ou minoração. Modulação da conformação. Imperiosidade. Majoração. Balanceamento adequado. Ampliação da entidade familiar. Ponderação na definição da capacidade. Ocorrência. Apelação. Pedidos. Efeito devolutivo. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Conhecimento. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Postulação. Realização do preparo. Ato incompatível. Contrarrazões do réu. Documentos novos. Irrelevância para a elucidação do mérito recursal. Oportunização do contraditório. Desnecessidade. Apelo do alimentante conhecido e desprovido. Apelo da alimentanda conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Acórdão. Omissões e contradições. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera e desprovera o apelo que interpusera o embargante, ao passo que conhecera e dera provimento à apelação aviada pela embargada, resolvidos aviados em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada em desfavor do embargante por sua filha, indeferira o pleito de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça por ele vindicado e julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, estipulando a prestação alimentícia a ser vertida pelo pai à filha no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões e contradições – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e desprovimento da apelação que interpusera, enquanto encartara o conhecimento e o provimento do apelo manejado pela embargada para, reformando a sentença outrora recorrida, majorar a obrigação alimentar afeta ao genitor, ora recorrente, para o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigorante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.